Tribunal: TJMT
Processo: 0000388-79.2012.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000388-79.2012.8.11.0007
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: CODOPEL COMERCIAL DOBRI DE PETROLEO LTDA - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo BANCO DO BRASIL SA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 20109966):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA CELERIDADE E DA EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não sendo realizada a citação de uma das partes requeridas, por ineficiência do autor, para fins de angularização processual, afigura-se impositiva a extinção do feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC.
O processo não pode ficar paralisado à espera do autor ou a pretexto de observância aos princípios da celeridade e da economia processual, sobretudo na hipótese em que o feito já se prolonga por mais de sete anos e a demora da citação não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0000388-79.2012.8.11.0007, Relator: Des DIRCEU DOS SANTOS, j. em 16/10/2019).
O recorrente alega que a sentença que extinguiu o feito não foi devidamente fundamentada.
Recurso tempestivo (ID 24794468).
Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 28893997.
É o relatório.
Decido.
Da não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de identificação do dispositivo legal violado.
Sem a expressa identificação do dispositivo legal supostamente violado, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Ainda que o Recurso Especial tenha como fundamento a alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, que se refere à divergência jurisprudencial, é imprescindível a identificação particularizada do artigo de lei supostamente violado.
Em igual sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ALÍNEA "C" DO ART. 105, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. FUNDAMENTO INATACADO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial está sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016).
2. A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal determina que na interposição do recurso especial pela alínea ''c" do permissivo constitucional é preciso particularizar o dispositivo de lei federal violado para a análise da divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma. A falta deste pressuposto recursal enseja deficiência na fundamentação e inviabiliza do conhecimento do apelo nobre, ante a incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.” [...] (AgInt nos EDcl no AREsp 925.438/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 23/11/2016). (g.n.)
In casu, a parte recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de Lei Federal foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV